Tribunal: TJSP
Processo: 1066669-85.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de ressarcimento por danos patrimoniais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Admissibilidade parcial – Decisão que rejeitou os embargos de declaração devidamente motivada – Partes que foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos por consumidor em razão de falhas na prestação do

Ementa:
RECURSOS – Apelações – "Ação de ressarcimento por danos patrimoniais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Admissibilidade parcial – Decisão que rejeitou os embargos de declaração devidamente motivada – Partes que foram condenadas solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais sofridos por consumidor em razão de falhas na prestação do serviço – Ambas as partes foram revéis naqueles autos – Impossibilidade de discussão acerca do grau de culpa diante das falhas, tendo em vista a ocorrência de coisa julgada – Pedido de ressarcimento que comporta provimento, como consta na r. sentença – Parte autora que faz jus ao recebimento de metade dos valores dispendidos – Inteligência do artigo 283 do Código Civil – Ônus da sucumbência redistribuídos – Inteligência do artigo 86, "caput" do CPC – Sentença reformada em parte – Matéria preliminar rejeitada – Recurso da autora não provido e recurso da ré provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000028293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066669-85.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
VEMAX
COMERCIAL
LTDA,
é
apelado/apelante
FRANCO
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a matéria preliminar arguida pela
requerida nas razões recursais, negaram provimento ao recurso da autora e deram parcial
provimento ao recurso da ré. V.U. Sustentou oralmente o advogado Alexandre Fanti.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 40109
APELAÇÃO CÍVEL No 1066669-85.2018.8.26.0002
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : EURICO LEONEL PEIXOTO FILHO
APELANTE/APELADO: VEMAX COMERCIAL LTDA
APELADO/APELANTE:
FRANCO
COMÉRCIO
REPRESENTAÇÕES
E
SERVIÇOS LTDA
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSOS – Apelações – “Ação de ressarcimento por
danos patrimoniais” – Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a ação – Admissibilidade
parcial – Decisão que rejeitou os embargos de declaração
devidamente motivada – Partes que foram condenadas
solidariamente ao pagamento de indenização por danos
materiais sofridos por consumidor em razão de falhas na
prestação do serviço – Ambas as partes foram revéis
naqueles autos – Impossibilidade de discussão acerca do
grau de culpa diante das falhas, tendo em vista a ocorrência
de coisa julgada – Pedido de ressarcimento que comporta
provimento, como consta na r. sentença – Parte autora que
faz jus ao recebimento de metade dos valores dispendidos –
Inteligência do artigo 283 do Código Civil – Ônus da
sucumbência redistribuídos – Inteligência do artigo 86,
"caput" do CPC – Sentença reformada em parte – Matéria
preliminar rejeitada – Recurso da autora não provido e
recurso da ré provido em parte.
1) Cuida-se de “ação de ressarcimento por danos
patrimoniais” julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
1130/1134, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Os embargos de declaração apresentados pelas partes em
fls. 1139/1144 e 1147/1152, foram rejeitados pelas decisões em fls. 1145 e
1154.
Apelam as partes.
Apelação de VEMAX COMERCIAL LTDA (fls. 1157/1168).
Aduz que a sentença deve ser reformada quanto à divisão
da condenação para que a apelada arque com todos os valores do pagamento
feito pela apelante.
Afirma que ainda que ambas as partes tenham sido
condenadas solidariamente na ação interposta pelo consumidor não se pode
ignorar a necessidade de apuração do grau de responsabilidade dos
fornecedores, para evitar que ocorra o enriquecimento ilícito de um em face do
outro.
Alega que como cabia à empresa apelada realizar a
instalação dos materiais, conforme o contrato juntado em fls. 612/613,
independente do resultado da ação interposta pelo consumidor, é dela a
responsabilidade pelos danos.
Defende que a ação proposta visa justamente avaliar o
grau de culpa e de responsabilidade de cada parte, sendo irrelevante a
discussão ocorrida na ação proposta pelo consumidor uma vez que naquele
caso a solidariedade entre os fornecedores é imposta.
Diz que conforme o documento juntado em fls. 40 era de
responsabilidade da empresa apelada cuidar do frete dos materiais, bem como
de sua instalação e que tal fato foi ignorado na r. sentença.
Sustenta que a apelante não recebeu quaisquer quantias
do consumidor e que diante da inércia da apelada em solucionar o problema
arcou exclusivamente com o pagamento dos valores devidos ao consumidor,
de modo que deve ser ressarcida.
Alega que deve ser apurada a responsabilidade de cada
uma das empresas em face do dano causado ao consumidor e que diante da
série de erros cometidos pela apelada resta claro que a apelante deverá ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
totalmente ressarcida pelos valores que desembolsou para indenizar o
consumidor.
Afirma que a farta documentação trazida aos autos
demonstra a ocorrência de culpa exclusiva da apelada, devendo ser a r.
sentença reformada para julgar totalmente procedente a demanda.
Apelação de FRANCO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA (fls. 1175/1190).
Alega que a decisão que rejeitou os embargos de
declaração é nula porque não guarda qualquer especificidade com o caso
concreto, incorrendo em violação ao disposto no artigo 93, IX da CF, bem
como aos artigos 11 e 489, ambos do CPC.
Afirma que “o decisum apelado, também não se atentou ao
ponto específico de que a condenação imposta solidariamente a FRANCO
COM REP e SERVIÇOS LTDA configura típico caso de dano evitável, pois
seria possível arguir a nulidade do processo perante o Juizado em razão da
manifesta ausência de citação, daí porque não se pode imputar ao ora
Apelante a responsabilidade por indenizar a empresa Autora/Apelada, como
corolário da aplicação do art. 403 do Código Civil” (sic).
Sustenta que a apelante não cometeu nenhum ato ilícito,
de modo que não resta configurado o dever de indenizar.
Aduz que como não teve ciência do processo ajuizado pelo
consumidor, não foi possível se defender naqueles autos, não podendo a
apelante ser responsabilizada, porque ausente o nexo causal.
Diz que a condenação da apelante no pagamento de
valores ao consumidor é nula de pleno direito porque a recorrente não foi
devidamente citada naqueles autos e que a impossibilidade de apresentar
defesa na mencionada ação configura “perda de uma chance”.
Alega que os danos nos materiais vendidos ocorreram por
culpa exclusiva do consumidor, não havendo que se falar no pagamento de
indenização.
Afirma que os juros de mora devem incidir somente desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
agosto de 2017, data da citação da apelante naqueles autos.
Defende que deve ser reconhecida a ocorrência de
sucumbência parcial, havendo que se repartir entre as partes os valores a
serem despendidos com custas e despesas processuais.
Requer que seja acolhida a matéria preliminar para que
seja declarada nula a decisão de fls. 1154 dos autos. Pede, subsidiariamente,
que seja dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença a fim de
julgar improcedente a demanda.
A parte contrária apresentou contrarrazões em fls.
1194/1199 e fls. 1202/1207.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 1212). As
partes manifestaram o seu desinteresse na designação de audiência de
conciliação e a sua oposição ao julgamento virtual do recurso em fls. 1214 e
1217.
Recursos regularmente processados e preparados (fls.
1169/1171 e 1191/1192).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar arguida nas razões de
apelação apresentadas por FRANCO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E
SERVIÇOS LTDA.
Alega a apelante que a decisão de fls. 1154 que rejeitou os
embargos de declaração apresentados em fls. 1147/1152 é nula por ter se
utilizado de expressou genéricas não aplicáveis ao caso em análise.
Contudo, não assiste razão à apelante porque analisando
as argumentações postas nos referidos embargos de declaração se verifica
que o recurso teve nítido caráter infringente, estando ausentes as hipóteses
previstas no artigo 1.022 do CPC, estando escorreito o decisum ao decidir pela
rejeição do recurso, não havendo que se falar em nulidade.
Além disso, já decidiu este E. Tribunal que:
“É de se consignar que o Magistrado não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
apreciar, expressamente, todos os Dispositivos de Leis invocados pelas
Partes, tampouco examinar todas as alegações suscitadas quando já
encontrou motivos suficientes para fundamentar sua Decisão.” (AP no
0029561-57.2012.8.26.0161, Rel. Des. Penna Machado, Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado TJSP; J. 06/04/2016).
Assim, rejeita-se a matéria preliminar arguida nas razões
de apelação.
Do mérito.
Trata-se
de
“ação
de
ressarcimento
por
danos
patrimoniais” ajuizada por Vemax Comercial Ltda em face de Franco Comércio,
Representações e Serviços Ltda, sob a alegação de que fornece produtos da
marca Zetaflex, celebrando seus consumidores “Contrato de Fornecimento de
Materiais” e que por sua vez os seus representantes comerciais, dentre eles a
ré, cuidam das demais etapas junto ao consumidor final mediante a celebração
de “Contrato de Prestação de Serviços de Instalação”. Afirma que foi acionada
judicialmente por Carlos Alberto de Santana Nunes em razão de erros nas
instalações realizadas pela empresa ré e que tal ação foi julgada procedente
para condenar as rés solidariamente ao pagamento de R$ 25.522,08 (vinte e
cinco mil, quinhentos e vinte e dois reais e oito centavos). Requer o
ressarcimento do prejuízo material suportado.
Houve contestação (fls. 577/588) e réplica (fls. 1115/1128).
Adveio a r. sentença de fls. 1130/1134 que julgou
parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento da
metade do valor de R$ 25.522,08 (vinte e cinco mil quinhentos e vinte e dois
reais e oito centavos), corrigido monetariamente a partir do pagamento feito, e
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. A requerida foi
condenada a arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Daí a irresignação das partes que será analisada
conjuntamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Com efeito, restou incontroverso nos autos que as autoras
firmaram contrato com o consumidor Carlos Alberto de Santana Nunes e que
diante da ocorrência de falha na prestação dos serviços foram condenadas
solidariamente a ressarcir o consumidor pelos danos suportados no processo
no 51266-4/2008, que tramitou perante o Juizado Modelo Especial Cível
Extensão Faculdades Jorge Amado, Salvador/BA, conforme se observa pelos
documentos juntados em fls. 18/512 dos autos.
A presente ação foi ajuizada pela autora visando ser
ressarcida pelos valores pagos na mencionada demanda tendo em vista que
arcou com a totalidade da condenação, ainda que a requerida tenha também
sido condenada de forma solidária.
O pedido autoral de ressarcimento comporta acolhida
conforme dispõe o artigo 283 do Código Civil.
Contudo, como bem anotou o nobre magistrado de
primeiro grau, não pode ser reconhecida nesses autos as alegações de ambas
as partes para tentar imputar a outra parte responsabilidade sobre a falha
ocorrida na prestação do serviço que culminou na condenação de indenizar o
consumidor.
Ambas as partes, que atuaram como fornecedoras do
serviço foram revéis naqueles autos, tendo sido acolhidas as alegações
autorais e resultando na condenação de ambas as empresas de forma
solidária. As partes ao deixarem de se manifestar naqueles autos, ainda que
devidamente citadas, deixaram de demonstrar a inocorrência de falha na
prestação de seus serviços, sendo reconhecida a existência de falha na
prestação do serviço de ambas.
Desta forma, fizeram jus à condenação proferida naqueles
autos, sob a qual recaiu a coisa julgada. Sendo importante mencionar que não
cabe à ré querer rediscutir a ocorrência de nulidade naqueles autos nessa
oportunidade, devendo buscar o meio judicial cabível para tal.
Dessa forma, escorreita a r. sentença ao julgar a ação
parcialmente procedente e condenar a ré ao pagamento de metade do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
despendido pela autora, diante condenação em forma solidária.
Sobre o assunto já decidiu essa E. Corte de Justiça:
“Nessa esteira, a melhor solução é entender que o referido
artigo 25, § 1o, do CDC disciplina a relação externa, que é travada entre credor
e devedores, e não é fracionável. A relação interna, que se dá entre os
devedores e é fracionável, é regida pelo artigo 283 do CC, que é vazado da
seguinte maneira: O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a
exigir de cada um dos codevedores a sua quota, dividindo-se igualmente por
todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes
de todos os codevedores. Parafraseando-se esse texto, pode-se afirmar que o
devedor que satisfaz a dívida por inteiro pode exigir de cada um dos
codevedores a sua quota, havendo presunção relativa de divisão igualitária”.
(AP no 9287067-85.2008.8.26.0000; Relator Des. Roberto Maia; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado TJSP; DJE: 04/04/2013).
No que tange aos consectários legais a incidir sobre o
pagamento, não comportam acolhimento as alegações da requerida porque se
referem à forma do cálculo determinada pelo Juizado Modelo Especial Cível
Extensão Faculdades Jorge Amado, Salvador/BA, que não comportam análise
nestes autos.
No que se refere à distribuição dos ônus da sucumbência
prevê o artigo 86 do CPC:
“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e
vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima
do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
Em comentários ao referido dispositivo, anotam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na conhecida
obra “Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição, RT 2016, pág. 500:
“Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca
quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia ter-lhe
proporcionado. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
tempo em que o réu sucumbiu em 80.”
“Distribuição proporcional. As despesas processuais e os
honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de
sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional.”
Assim, tendo em vista a procedência parcial dos pedidos
da autora, que sucumbiu em relação ao quantum indenizatório, se constata
que merece reparo a r. sentença nesse tocante. Devendo a distribuição do
ônus da sucumbência ocorrer da seguinte forma: as partes devem arcar com 1⁄2
do pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação. Já considerando o disposto no artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, no
que tange aos honorários advocatícios.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor EURICO LEONEL
PEIXOTO FILHO, apenas para redistribuir os ônus de sucumbência nos
moldes acima delineados, mantida a r. sentença em seus demais capítulos.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar arguida
pela requerida nas razoes recursais, nega-se provimento ao recurso da autora
e dá-se parcial provimento ao recurso da ré.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica